Tribunal: TJBA
Processo: 8044547-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044547-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVIERI MACEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer. Serviço de fornecimento de água e esgoto. Relação de consumo configurada. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.Cobranças de faturas em valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo do estabelecimento comercial. Laboratório de análises clínicas que registrava média mensal de 42,16 m3 e recebeu cobranças de 79 m3, 238 m3 e 204 m3 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, respectivamente. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do código de defesa do consumidor. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável. Concessionária que não comprovou a regularidade das medições nem a origem do consumo atípico. Laudo técnico particular contratado pelo autor que atestou inexistência de vazamento interno nas instalações. Refaturamento das faturas impugnadas com base na média dos últimos doze meses corretamente determinado pelo juízo de origem. Danos materiais configurados pelo gasto de
R
$ 450,00 com inspeção técnica, despesa induzida pela própria conduta da fornecedora que sugeriu a contratação do serviço. Nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo patrimonial demonstrado. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8044547-68.2023.8.05.0001

em que figura como apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

,

e como apelado

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA